Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703488-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR RECORRIDO: CERES MARIA MENDES ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BAIXA LIQUIDEZ. DEMORA NA AVALIAÇÃO. COOPERAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO OBSERVADA. DESCONSIDERAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu do pedido deduzido pelo executado (ora agravante), cujo objeto era a desconsideração dos juros de mora. O agravante/executado argumenta que a demora na concretização da substituição da penhora – postulada pela exequente – tem promovido o enriquecimento ilícito do agravado e está em descompasso com o princípio da menor onerosidade ao executado. 2. Os juros de mora decorrem do inadimplemento do débito, ou seja, da inércia do próprio devedor, ora agravante, em realizar o pagamento do valor devido de forma voluntária. Ademais, os juros moratórios incidem desde o inadimplemento até a efetiva satisfação da dívida, não havendo margem para suspensão ou desconsideração de sua incidência em razão da substituição da penhora, por si só. 3. Compulsando os autos, observa-se que o decurso de tempo entre a penhora do imóvel e a sua respectiva avaliação se deu também em razão da falta de cooperação da parte executada, ora agravante, razão pela qual não pode a demora ou o atraso na execução ser imputado à exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil e 805 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a penhora do imóvel e a efetiva formalização de sua substituição, ao argumento de que o imóvel constrito era suficiente para o pagamento total da dívida e o atraso decorrente do pedido de substituição da penhora geraria o enriquecimento ilícito da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil e 805 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, a penhora do imóvel de matrícula 2.677 (Fazenda Mestre D’Armas) se deu em 15/10/2019, enquanto a avaliação ocorreu apenas em 07/10/2021 (ID 105291991), dois anos depois. A partir da análise do caderno processual, observa-se ter sido expedido o primeiro mandado de avaliação e intimação ainda em 28/11/2019, o qual retornou sem cumprimento (ID 49658399). Em 30/12/2019, foi expedido novo mandado de avaliação, também infrutífero (ID 72175477). Em 24/09/2020, o julgador a quo determinou a intimação do executado para promover os meios necessários ao acesso ao imóvel penhorado, em 15 (quinze) dias, possibilitando a avaliação, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 72965391). Na resposta, os patronos do executado peticionaram nos seguintes termos (ID 74812293): “Ocorre que seus patronos tentaram por diversas vezes entrar em contato com o mesmo, sem sucesso, tendo conhecimento de que este encontra-se em sua fazenda, em isolamento social, em razão da Covid-19. Sendo assim, requer-se a sua intimação pessoal da decisão supramencionada, uma vez que apesar de todos os esforços despendidos pelos seus patronos, estes não lograram êxito em contatá-lo”. Em consequência, foi necessária a expedição de novo mandado de avaliação e intimação, tendo o juízo deferido, caso necessário, o arrombamento e o auxílio de força policial (ID 81633230). Depois de sucessivas tentativas (ID 82770283, ID 84644934, ID 93783989 e ID 99547209), apenas em 07/10/2021, dois anos depois do deferimento da penhora, foi possível a avaliação do imóvel (ID 105291991). Observa-se, nesse passo, que o decurso de tempo entre a penhora do imóvel e a sua respectiva avaliação se deu também em razão da falta de cooperação do executado, uma vez que nem mesmo seus patronos conseguiam encontrá-lo, razão pela qual não pode a demora ou o atraso na execução ser imputado à exequente (ID 34799191 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024